Tribunal: TJSP
Processo: 1000929-71.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de imissão na posse – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Parte autora que adquiriu o bem, recebendo sua propriedade e posse jurídica – Direito real dos apelados sobre o bem imóvel acima descrito restou cabalmente demonstrado – Imissão na posse que se impõe – Resistência injustificada do requerido em desocupar o bem impede o exercício do direito de posse dos autores –

Ementa:
Ação de imissão na posse – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Parte autora que adquiriu o bem, recebendo sua propriedade e posse jurídica – Direito real dos apelados sobre o bem imóvel acima descrito restou cabalmente demonstrado – Imissão na posse que se impõe – Resistência injustificada do requerido em desocupar o bem impede o exercício do direito de posse dos autores – Irrelevância da existência de ação anulatória da execução extrajudicial – Súmula no 05 desta E. Corte de Justiça – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000929-71.2019.8.26.0609
Registro: 2020.0000012673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000929-71.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
JHONNY PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ
MADUREIRA SOUSA e FÁTIMA DE JESUS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000929-71.2019.8.26.0609
VOTO No 25.716
2
VOTO No 25.716
Apelante: Jhonny Pereira da Silva (Justiça gratuita)
Apelados: José Madureira Sousa e outro
Comarca: Taboão da Serra 3a Vara Cível
Juíza: Rachel de Castro Moreira e Silva
Ação de imissão na posse Sentença de procedência
Insurgência do réu Parte autora que adquiriu o bem,
recebendo sua propriedade e posse jurídica Direito real
dos apelados sobre o bem imóvel acima descrito restou
cabalmente demonstrado Imissão na posse que se impõe
Resistência injustificada do requerido em desocupar o bem
impede o exercício do direito de posse dos autores

Irrelevância da existência de ação anulatória da execução
extrajudicial Súmula no 05 desta E. Corte de Justiça
Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 404/405, acrescento ter
a r. sentença julgado procedente o pedido, determinando a imissão dos
autores na posse do imóvel descrito na inicial, confirmando a tutela de
urgência deferida (fls. 22/23). Diante da sucumbência o réu foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
observada a gratuidade concedida.
O réu interpôs recurso de apelo (fls.
409/425), buscando a reforma do julgado, com a inversão das verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000929-71.2019.8.26.0609
VOTO No 25.716
3
sucumbenciais. Pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito.
Aduz haver questão prejudicial externa, pois ajuizou ação na Justiça
Federal contra a Caixa Econômica, buscando a anulação do
procedimento extrajudicial de execução realizado com base na Lei n.o
9.514/1997 (ação autuada sob o n.o 0025502-27.2015.4.03.6100, em
trâmite na 5a Vara da Seção Judiciária de São Paulo). Acrescenta que a
presente ação deve ser sobrestada até o julgamento definitivo da ação
proposta na Justiça Federal. Alega que em razão da brusca queda de
rendimentos tornou-se inadimplente, procurando a Caixa Econômica
Federal buscando retomar o seu financiamento, contudo argui que o
banco se recusa a receber os valores. Pugna pela revogação da liminar.
Afirma que deve ser reconhecida a nulidade registral.
O recurso foi recebido e processado (fls.
430).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls.
433).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Quanto ao recurso de apelo interposto, o
mesmo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do
artigo 1.012, inciso II do Código de Processo Civil.
Imperioso anotar que o apelante não
demonstrou suficientemente os requisitos necessários para que seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000929-71.2019.8.26.0609
VOTO No 25.716
4
do Código de Processo Civil, sobretudo a existência de probabilidade de
provimento.
Cuida-se de ação de imissão na posse em
que a parte autora, ora apelada, na condição de adquirente do imóvel
objeto da matrícula no 64, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos
da Comarca de Taboão da Serra /SP, pretende a imissão na posse de
referido imóvel, o qual afirma ser ocupado indevidamente pelo
requerido, ora apelante. Este, por sua vez, alega que ajuizou ação na
Justiça Federal contra a Caixa Econômica, buscando a anulação do
procedimento extrajudicial de execução realizado com base na Lei n.o
9.514/1997 (ação autuada sob o n.o 0025502-27.2015.4.03.6100, em
trâmite na 5a Vara da Seção Judiciária de São Paulo). Aduz que a
presente ação deve ser sobrestada até o julgamento definitivo da ação
proposta na Justiça Federal
Como se denota dos autos, a parte autora
autor adquiriu o bem, registrado em 27 de março de 2018, recebendo sua
propriedade e posse jurídica. Figurou como vendedora a Caixa
Econômica Federal, que por sua vez, havia se tornado proprietária
conforme registro de consolidação da propriedade (fl. 11/12). Anote-se
que os leilões restaram negativos, não havendo licitante interessado,
sendo posteriormente o bem vendido para os autores (fls. 13/14).
Em que pesem as alegações do apelante, o
direito real do apelado sobre o bem imóvel acima descrito restou
cabalmente demonstrada. Desta forma, verifica-se que a parte autora é
detentora de direito real de propriedade, oponível “erga omnes”, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000929-71.2019.8.26.0609
VOTO No 25.716
5
legítimo direito de reivindicar a posse do bem de quem o ocupe.
Deste modo, de rigor a imissão dos
requerentes na posse do imóvel, conforme restou consignado no julgado.
Em que pesem as alegações do apelante, a
pendência de ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal para
discussão da validade da consolidação da propriedade em nome do
credor fiduciário não obsta a imissão dos adquirentes na posse do
imóvel, nem mesmo a suspensão da ação.
Nesse sentido, a Súmula no 05 desta E.
Corte de Justiça:
Na ação de imissão de posse de imóvel
arrematado pelo credor hipotecário e novamente
alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao
autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e
a relação contratual antes existente entre o
primitivo adquirente e o credor hipotecário.”
Assim, não há que se falar em relação de
prejudicialidade entre a ação anulatória ajuizada na Justiça Federal e a
presente ação. Neste sentido, o julgado consignou que: “Portanto,
diferentemente do alegado em contestação, não há relação de
prejudicialidade entre a presente ação e a ação anulatória em trâmite
perante a Justiça Federal, anotando-se que os ora autores sequer são
partes na demanda anulatória proposta contra a Caixa Econômica
Federal”.
Dessa forma, a r. sentença apelada não
comporta qualquer reforma, devendo ser mantida por seus exatos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000929-71.2019.8.26.0609
VOTO No 25.716
6
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios devidos pela autora para 12% sobre o valor atribuído a
causa, observada a gratuidade concedida.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora